Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-14.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-14.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELANTE), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), MARLI SILVERIO COSTA - CPF: 005.427.871-64 (APELADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO APRESENTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
usente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos a contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito
alegado (CPC, art. artigo 373, inciso II). 2. O desconto indevido de valores diretamente no benefício previdenciário da autora implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
,
contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“
D
eclaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c com repetição de indébito e danos morais
”

(Proc. nº
1001664-69.2020.8.11.0033
), ajuizada contra a apelante por MARLI SILVÉRIO COSTA, julgou procedentes os pedidos,
para determinar que a ré se
abstenham de promover descontos no benefício previdenciário da autora a título de contribuição sindical não contratada/autorizada, condenar a ré à restituição do indébito na forma simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8 mil; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 222320753).

A Associação/apelante defende a inaplicabilidade do CDC na hipótese dos autos dizendo que “
as associações não estão sujeitas às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, claramente, não são enquadradas como fornecedoras, haja vista que não se amoldam ao rol aludido pelo Art. 3º, em decorrência do seu fim social diverso, que não possui escopo econômico
”, e por isso, não há falar em inversão do ônus da prova.

Em todo caso, questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor de R$ 8 mil fixado, reputando-o excessivo; pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. nº 222320756).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 222320759.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca autorizou os descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição sindical junto à ré ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

A ré objetou, alegando que “
trata-se de um típico caso de relação jurídica entre associação e associado, não sendo aplicável as diretrizes do CDC, por inexistir relação de consumo entre as partes, ficando ainda mais cristalino e aplicável a prescrição trienal à presente lide
” (cf. Id. nº 222320317).

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

Diante da alegação da ausência de contratação/filiação sindical ou autorização de descontos, pela parte Autora, incumbia à entidade requerida comprovar a válida realização de contratação/autorização para descontos/filiação associativa entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que à entidade sindical/associativa requerida impõe-se o dever de cautela e diligencia na realização de pactuação com seus associados/sindicalizados, eis que envolvem pessoas hipossuficientes social e economicamente e com idade avançada e flagrante dificuldade no manuseio de recursos tecnológicos.

Logo, além da aposição da assinatura física da Autora, por tratar-se de pessoa semi-alfabetizada e com idade avançada, exige-se também, a assistência de algum familiar, assinando conjuntamente o instrumento de filiação e autorização para os descontos de contribuição associativa (ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO), a fim de ser garantido o amplo acesso ao direito à informação sobre o negócio entabulado. Portanto, incumbia à instituição requerida, na celebração de termos de filiação/autorização para descontos sindicais, adotar cautela redobrada, visando garantir-lhe o direito à informação ampla e objetiva, primando pela transparência e segurança na contratação.

Contudo, no presente caso, o que se viu foi o oposto: a entidade requerida, mesmo sem a pactuação/autorização ou mesmo filiação associativa entre as partes, optou por enviar e proceder aos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da autora.

Assim, diante da inexistência da contratação entre as partes, procede o pedido da restituição dos valores indevidamente descontados, em valor a ser indicado em procedimento de cumprimento de sentença, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde o desconto de cada mensalidade/contribuição sindical e juros moratório de 1% ao mês, desde a data da citação.

Ainda, configurados os danos morais.

Quanto a esses, não há requisitos objetivos para sua fixação. Contudo, considerando-se as características das partes e o longo tempo pelo qual houve os descontos indevidos, fixo tal verba em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes. Em consequência, CONDENO a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados da Autora, a ser indicado em procedimento de cumprimento de sentença, incidente correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

No caso, a parte autora afirma que jamais autorizou fosse descontado em seu benefício previdenciário as mensalidades relativas à contribuição sindical, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia à/réu, independentemente de incidência (ou não) da legislação consumerista desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência da autora quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez.

Assim, ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado; sobressai-se disso, porém, que a Associação/apelante sequer juntou aos autos a cópia da autorização dos descontos que, segundo ela, a autora aderiu, o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição das associações/sindicatos, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados de seus associados, porém, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática.

Repita-se, como a Associação/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à autorização dos descontos questionados na lide, deve prevalecer a condenação.

Sobre os danos morais, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ DO RÉU CONFIGURADA – DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA COBRADA IMOTIVADAMENTE – RECURSO PROVIDO.
Se o réu não apresenta o Contrato que legitimaria os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, é evidente a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar o dano moral decorrente da redução imotivada de verba de caráter alimentar e consequente comprometimento da subsistência. É devida também a restituição em dobro do indébito. (N.U 1002921-39.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS
DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Configura situação geradora de danos morais passível de indenização a realização de
descontos
em benefício previdenciário referentes à contribuição
sindical
de entidade a qual são se filiou.

II. A repetição do indébito referente aos
descontos
indevidamente realizados em benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples e não em dobro, salvo se comprovada má-fé.
(N.U 1000042-65.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso em epigrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
- Ap 54980/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 33177/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024